Tribunal: TJDFT
Processo: 0738827-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738827-30.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ELYSIO PRACIANO GARCIA, C. E. P. GARCIA APELADO: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por CARLOS ELYSIO PRACIANO GARCIA e C. E. P. GARCIA contra a r. sentença proferida pela 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, julgou procedente o pedido formulado pelo CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO, condenando os apelantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 11.415,45. Com a apelação foram juntados novos documentos nos IDS 77088400 a 77088402 pertinentes a solução da lide. Em contrarrazões (ID 77088405), observa-se que a parte apelada CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO, em preliminar, defende a inadmissibilidade dos documentos juntados de forma extemporânea, por força da preclusão (pág. 4 a 6). Para tanto, sustenta que os documentos intitulados “Carta do Síndico aos Condôminos”, “E-mail de envio da referida carta” e “Ata de Assembleia Geral Ordinária de 06/12/2021” não se tratam “de documentos novos nem de provas inacessíveis por motivo de força maior”, razão pela qual “requer sejam desconsiderados os documentos colacionados pelos apelantes, na medida em que precluso o direito de produzir provas, sobretudo aquelas de que os apelantes já possuíam conhecimento e posse quando da defesa”. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante CARLOS ELYSIO PRACIANO GARCIA e C. E. P. GARCIA, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada pela parte apelada, em suas contrarrazões de ID 77088405. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator